Tribunal: TJMT
Processo: 1011719-53.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011719-53.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MADEIREIRA BECKER LTDA - CNPJ: 86.908.167/0001-70 (APELANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ERNO BECKER - CPF: 099.953.159-04 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0159-41 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0135-74 (APELADO), ERNO BECKER - CPF: 099.953.159-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Contrato de telefonia. Pessoa jurídica. Cláusula de fidelização. Validade. Multa por quebra contratual. Legalidade. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em razão da cobrança de multa por quebra de fidelização em contrato de telefonia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cláusula de fidelização prevista em contrato de telefonia firmado com pessoa jurídica; e (ii) é devida a cobrança de multa por quebra contratual.

III. Razões de decidir

3.

É válida a cláusula de fidelização em contrato de telefonia, inclusive para pessoas jurídicas, em consonância com a Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que prevê a livre negociação do prazo de permanência para consumidores corporativos.

4.

A cobrança de multa por quebra contratual é legítima, desde que prevista em contrato e proporcional ao benefício concedido, nos termos da legislação consumerista.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de fidelização em contratos de telefonia, inclusive aqueles firmados com pessoas jurídicas, é válida, em conformidade com a Resolução n. 632/2014 da ANATEL. 2. A cobrança de multa por quebra de fidelização contratual, quando prevista em contrato e proporcional ao benefício concedido, é legítima e não configura prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANATEL n. 632/2014, arts. 58, 59; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.o 1445560/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014; TJMT, N.U 1001461-66.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Madeireira Becker Ltda.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Madeireira Becker Ltda.
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.

SENTENÇA
(Id. 252652178):
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em consequência revogou a liminar concedida, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
(Id. 252652180): a apelante sustenta, em síntese, que é abusivo o prazo de 24 meses de fidelidade, quando não oportunizado às pessoas jurídicas a contratação de prazo inferior, condição na qual resta vedada a cobrança de multa por rescisão contratual.

Alega que o prazo máximo de permanência na operadora de telefonia é de 12 meses, e que embora haja previsão para livre negociação para as pessoas jurídicas, devem ser oportunizados o prazo de 12 meses de permanência na operadora de telefonia também ao consumidor corporativo, situação que não foi conferida a apelante, porque no momento da contratação o prazo de 24 meses de fidelização lhe foi imposto.

Aduz que falta clareza e precisão das cláusulas contratuais referente ao prazo, pois a clausula de fidelização não foi sequer objeto de discussão e informação a apelante.

Afirma que a apelada agiu de forma abusiva, causou onerosidade excessiva e infringiu a boa-fé objetiva e equidade entre as partes, motivo pelo qual as cláusulas contratuais referente aos prazos são nulas de pleno direito.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
(Id. 252652184): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é devida, ou não, a multa pela rescisão contratual (quebra de fidelização), bem como se é caso de declarar inexistente o débito e de condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

A lide advém de suposta cobrança indevida de multa por quebra de fidelização de contrato de telefonia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender pela legalidade da cláusula de fidelização, a fim de afastar a declaração de inexistência de débito e a indenização por dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

Inicialmente,
a despeito de a parte autora apelante não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Como cediço, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2o do CDC, permite-se, entretanto, a mitigação à aplicação da Teoria Finalista, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais quando demostrada, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...). 4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Por outro lado, cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

No que tange à chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia, há muito é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser legítima a pactuação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp.1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012.

3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos.

4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014).

No caso, observa-se do pacto entabulado entre as partes, firmado em 07/03/2022, notadamente pela Cláusula 2a do Termo de Contratação do Serviço Móvel Pessoal e Outras Avenças – que ficou estabelecida a vigência pelo prazo de duração de 24 meses (Id. 252652170- pág. 6).

Dessa forma, tem-se que quando a apelante fez o cancelamento/portabilidade do serviço de telefonia, no mês de março de 2023, ainda não tinha cumprido o prazo de fidelidade de 24 meses previstos no contrato.

Nessa linha, considerado que no termo de condições do contrato foi estipulado o prazo de vigência de 24 meses de fidelização e a parte autora rescindiu antecipadamente, é devida a aplicação de multa por quebra contratual.

Registra-se, não há falar em ilegalidade na estipulação de carência superior a 12 meses, máxime considerado que se trata de plano para pessoa jurídica, em que é plenamente cabível a livre negociação entre as partes.

Anota-se que o artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da Anatel, excepciona a possibilidade de fixação de prazo maior de permanência nos contratos firmados com consumidor corporativo.

Veja-se:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Por sua vez, o artigo 58 da referida Resolução n. 632/2014 da Anatel prevê que rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do prazo de permanência, a prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no contrato de permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Cumpre registrar ainda, que não se afigura cabível a parte autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir contra aquilo com o que se comprometeu, portanto, evidencia-se que a conduta da requerida apelada configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que restou demonstrada a relação jurídica, o que justifica a cobrança da multa.

Ademais, quanto à alegação de que não foi informada sobre o prazo de fidelização, tem-se que o prazo é claro no contrato entabulado.

Realça-se, existindo previsão de prazo de permanência mínima no contrato, não há falar em atitude indevida da parte requerida apelada, que agiu no exercício regular do direito ao exigir a multa por fidelização.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE –
OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE - MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de amparo probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

2.
Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da rescisão contratual pela consumidora em período de fidelidade, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora de cobrar o débito referente à multa por quebra de contrato, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. (N.U 1001461-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Assim, correta a sentença, porque se a apelante anuiu com a regra sobre a realização de cobrança de multa contratual, não cabe falar em cobrança indevida.

Nessa linha, considerada a legalidade da cobrança, não resta demonstrada a ocorrência de danos extrapatrimoniais, porque conforme entendimento sedimentado pelo STJ, em caso de pessoa jurídica não ocorre o dano moral
in re ipsa
. Precedentes: REsp 1.414.725/PR, REsp

1.637.629/PE e 1.497.313/PI.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024